Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da autora, a título de reparação por danos morais.
2. Alega a autora que ao tentar adquirir um pacote de serviços de internet teve seu crédito negado, razão pela qual descobriu que estava com seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito devido a débitos de cartões no valor total de R$ 11.801,21. A autora afirma desconhecer a dívida e não possuir relação contratual com a ré, além de não residir na localidade em que a dívida foi gerada.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente argui, em preliminar, o recebimento do recurso com duplo efeito e a ilegitimidade passiva para compor a lide. No mérito, a recorrente alega inexistir sua responsabilidade civil dado que retirou o nome da recorrida do cadastro de inadimplentes, bem como realizou o estorno dos valores devidos.
4. Recurso próprio, tempestivo, custas e preparo recolhidos. (IDs 28631548 e 28631549). Contrarrazões apresentadas (ID 28631556).
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva a ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial apontam falha na prestação do serviço do banco réu. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe para evitar dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95). No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente. Preliminar rejeitada.
7. No caso, a recorrida foi vítima de fraude bancária, tendo em vista que a contratação do cartão de crédito pelo aplicativo foi efetivada por terceiro, sendo posteriormente detectada a fraude, conforme atestado em contestação. (página 6 – ID 28631519).
8. No entendimento do STJ, na Súmula 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço e na culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (art.14, §3o, I e II do CDC). A fraude, inclusive, não é apta a definir a culpa exclusiva de terceiro, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, inserida no risco da atividade da instituição financeira.
10. Em relação ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no entendimento de que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Assim, o valor da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, de modo ainda a ser vedado o enriquecimento sem causa, razão pela qual o valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) se mostra adequado.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.